Tribunal: TJDFT
Processo: 0702507-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. EXECUÇÃO COLETIVA. CAUSA INTERRUPTIVA. PREJUDICIAL AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A prescrição é quinquenal para a execução de dívidas passivas do Distrito Federal, nos termos do art. 1o do Decreto-lei n. 20.910/32. Além disso, no REsp 1.388.000/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 877), foi fixada a seguinte tese jurídica: O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90. Já o art. 9o do referido Decreto estabelece que a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Nessa direção, o enunciado da Súmula 383 do STF: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.
1.1. O STJ firmou entendimento no sentido de que a execução coletiva representa causa interruptiva da prescrição para as execuções individuais, em determinadas hipóteses, não se limitando, contudo, aos feitos em que se discute a legitimidade do Sindicato.
1.2. No caso, o cumprimento de sentença coletiva tramitou até que, no julgamento do REsp 1.754.067/DF, o STJ entendeu que era possível a prévia liquidação de sentença genérica, de forma coletiva, pelo próprio Sindicato ou a liquidação individual, pela parte.
1.3. Dessarte, considerando o trânsito em julgado (03/12/2019) do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito, por força do REsp 1.754.067/DF, e a propositura do pedido de liquidação individual da sentença coletiva (26/05/2022), não prospera a alegação de prescrição da pretensão executiva.
2. Em julgamento de recursos repetitivos afetados para os Temas 407, 409, 410 e 973, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença – ocasião em que são arbitrados em favor do exequente – e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação – hipótese em que são arbitrados em favor do executado. E para o Tema 408, a partir do mesmo paradigma, com vista no art. 20, § 4o, do CPC de 1973 e na sistemática processual introduzida pela Lei n. 11.232/2005, a Corte Superior firmou a tese de que, se rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe fixação de honorários advocatícios, porque não há extinção do procedimento executório e prevalecem em favor do exequente os honorários antes fixados. Na espécie, acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, necessária a fixação da verba honorária em benefício do executado.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.